Tribunal: TCU
Processo: 024.832/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 197/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações exaradas por meio do Acórdão 2211/2015-TCU-Primeira Câmara , por ocasião do julgamento da Prestação de Contas para o exercício de 2010 do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Rondônia (Sescoop/RO) (TC Processo 035.203/2011-0 ). Considerando que por meio do Acórdão 2345/2020-TCU-Primeira Câmara foi aquele acórdão alterado a fim de excluir a determinação do item "c.2", com a inclusão de novos itens ("d" e "e") relativos a normatização de diretrizes e políticas gerais atinentes à instituição de remuneração para os dirigentes das unidades do Sescoop nacional e regional (RO), renumerando-se os seguintes, Considerando que o acórdão monitorado contemplou também determinação não alterada pelo acórdão recursal para que se instituísse Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, com elaboração de planejamento estratégico e política de segurança da informação (item "c.1"), Considerando que além dessas medidas o acórdão monitorado incluiu determinação à Controladoria-Geral da União para que se manifestasse sobre cumprimento de acórdãos anteriores por ocasião do exame das contas (item "d", renomeado para "f"), e recomendação ao Sescoop/RO para que alinhasse atividades executadas com as planejadas (item "e", renomeado para "g"), Considerando que em monitoramento do cumprimento das medidas concluiu a SecexDesenvolvimento, em instrução de peça 44, estar prejudicada a determinação realizada à CGU, em vista do disposto na Resolução TCU 315/2020, e, quanto aos demais itens do acórdão monitoramento, que se aferiu o efetivo cumprimento das medidas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar prejudicado o monitoramento do item "f" do Acórdão 2211/2015-TCU-Primeira Câmara , assim renomeado pelo Acórdão 2345/2020-TCU-Primeira Câmara , e dispensar o seu cumprimento em conformidade com o disposto no inciso IV do art. 7o c/c o inciso III do art. 16 da Resolução-TCU 315/2020; b) considerar adequadamente cumprido os demais itens do Acórdão 2211/2015-TCU-Primeira Câmara , com as modificações havidas pelo Acórdão 2345/2020-TCU-Primeira Câmara , objeto do presente monitoramento; c) dar ciência deste acórdão ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Rondônia (Sescoop/RO), e ao Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo; e d) encerrar o processo, promovendo-se o seu apensamento ao TC Processo 035.203/2011-0 , referente à Prestação de Contas do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Rondônia (Sescoop/RO), vinculada ao exercício de 2010. 1. Processo TC- Processo 024.832/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Conselho Nacional; Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Rondônia (Sescoop/RO). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há.